Tribunal: TJDFT
Processo: 0753060-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Prisão preventiva. Requisitos preenchidos. Materialidade e Indícios de autoria. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente seria justificável no caso concreto ou estaria pautada em fundamentação genérica e inidônea acerca dos fatos ocorridos.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. Embora os impetrantes defendam a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva do paciente, diante da primariedade, da residência fixa e da pouca idade, ignoram as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas, em tese, a investigações sobre a prática da traficância e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
5. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar.
6. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação de liberdade, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
IV. Dispositivo
7. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.